Tribunal: STF
Processo: HC 206256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Carlos Eduardo Ferreira de Aguiar e José Pereira da Silva Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em recurso especial 1.764.051/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR e JOSE PEREIRA DA SILVA NETO (e-STJ, fls. 535-546) em face das decisões de fls. 519-521 e 522-524 (e-STJ), de minha Relatoria, em que conheci dos agravos para negar provimento aos recursos especiais. 
    Os agravantes sustentam, em síntese, que fariam jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima. O primeiro, ao argumento de que ações penais em curso não seriam impeditivo para a aplicação do referido redutor, segundo julgados do STF; o segundo, por entender que a quantidade da droga apreendida não seria elevada (14,1 g de crack e 23,2 g de maconha), razão pela qual a fração de 1/2 aplicada pelas instâncias ordinárias seria desproporcional. 
    Requerem, assim, a reconsideração das decisões monocráticas ou a submissão do feito ao colegiado, para que seja aumentada a fração de diminuição da pena de JOSE PEREIRA DA SILVA NETO para 2/3; e aplicado o referido redutor, também em seu patamar máximo, a CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR. (www.stj.jus.br)
    No STJ, os recursos não foram providos.
    Nesta Corte, a DPE insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    As decisões recorridas, transcritas a seguir, devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos, porque estão em consonância com a jurisprudência desta Corte (e-STJ, fls. 519-521 e 522-524, com destaques): 
    "Trata-se de agravo interposto por JOSE PEREIRA DA SILVA NETO [...]. O recurso não merece prosperar. O Tribunal a quo, ao reformar em parte a sentença, reconhecendo a referida causa de diminuição da pena, na fração de 1/2 (metade), apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 411): 
    'Em relação a José Pereira da Silva Neto, mantenho a minorante retratada no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, patenteados os bons antecedentes do recorrido, sua primariedade e a inexistência de provas concretas de se dedicar às atividades ilícitas e integrar organização criminosa. O recurso defensivo há de ser parcialmente provido para aumento da fração de redução de pena empregada em sentença. Em observância à quantidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06), entendo por adequada a redução da sanção em 1/2 (metade), passando-a para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.' 
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
    Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os tribunais superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). No caso, certificada a primariedade e a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, é adequada a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/2 (metade), tendo como parâmetro a quantidade de droga apreendida (14,1 g de crack e 23,2 g de maconha). 
    […]
    "Trata-se de agravo interposto por CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR [...]. 
    O recurso não merece prosperar. O Tribunal a quo, ao reformar em parte a sentença e afastar a incidência da referida minorante, apresentou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 408-409, grifou-se): 
    'As penas-base foram aplicadas no mínimo legal, não merecendo qualquer reparo. 
    Contudo, tenho que razão assiste ao órgão ministerial ao propugnar pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º , da Lei 11.343106, em relação a Carlos Eduardo Pereira de Aguiar, não fazendo jus o réu à concessão da benesse, pois não preenchidos os requisitos legais. Embora seja primário e não ostente condenação apta a configurar maus antecedentes, constam da CAC de fls. 175/176 anotações de ações penais relativas aos delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, resistência e desacato, já tendo sido o apelante, inclusive, condenado pelos últimos quatro em primeira instância. - Ora, a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.34312006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva, conforme entendimento já consolidado pelos Tribunais Superiores. Assim, a habitualidade do apelante em práticas delitivas afasta a possibilidade de incidência da aludida causa de diminuição, benesse a ser deferida ao traficante esporádico, cuja participação em vendagem de drogas se faça de forma fortuita ou casual, consoante se verifica da orientação do colendo STJ; [...].' No que tange à pretensão de aplicação da minorante, como é sabido, os requisitos legais para o deferimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 
    Segundo entendimento desta Corte, o mencionado dispositivo legal tem como objetivo beneficiar apenas pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). Na hipótese, verifica-se que a dedicação do recorrente às atividades criminosas se infere da existência de ações penais em andamento pelo mesmo crime e por outros delitos 
    O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. 
    Como se verifica, o Tribunal estadual negou o benefício legal em questão a CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR, uma vez que ele registra vários processos em curso, o que evidencia sua reiterada conduta delitiva e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Em relação à JOSE PEREIRA DA SILVA NETO, a Corte de origem aplicou a referida minorante em 1/2, considerando a quantidade de droga apreendida (14,1 g de crack e 23,2 g de maconha), o que não se revela desproporcional. (www.stj.jus.br)
    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Não basta, para a concessão do redutor, que o réu apresente certidão negativa de antecedentes criminais.
    No caso dos autos, o paciente é primário. Satisfaz, portanto, o primeiro requisito. Todavia, registrou o Tribunal de Justiça que ele se dedica a atividades criminosas, de modo a tornar certa a negativa do redutor.
    Ante o exposto, denego a ordem, prejudicados os pedidos de substituição da pena corporal e adequação do regime (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente